Tribunal: TJDFT
Processo: 0717502-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717502-16.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIO ERNESTO RODRIGUES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido ID 51387639, porquanto na hipótese em comento o cumprimento provisório de sentença não tem lugar perante esta instância revisora (art. 516, II, do CPC). Aguarde-se o transcurso do prazo recursal. Brasília-DF, 24 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora